Tribunal: CARF
Processo: 15586.000258/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000258/2008-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.411 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLINA VERDE CAFÉ LTDA E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da regra
de direito posta como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação
dada no acórdão paradigma, presentes os demais pressupostos recursais, dentre
os quais a demonstração analítica da divergência.
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser
aferida relativamente a cada sujeito passivo, em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a decadência seja aferida
relativamente a cada um dos sujeitos passivos, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2301-004.653, de recurso de ofício e voluntário, e acórdão 2301-005.511, de embargos de
declaração, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000258/2008-13
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000258/2008-13

sejam rediscutidas as seguintes matérias: a) se a contagem do prazo decadencial é encerrada
apenas com a notificação do último sujeito passivo; e b) possibilidade de a decadência
reconhecida em favor de um sujeito passivo aproveitar os demais. Seguem as ementas das
decisões, nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão 2301-004.653, de Recurso Voluntário
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
É dever legal e constitucional da Administração Tributária proceder a notificação de
todos os responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, de modo que, no
presente caso, ao deixar de cientificá-los do lançamento, restou violada a garantia
constitucional do devido processo legal, e por consequência, cerceado o direito de
defesa dos interessados na condição de responsáveis solidários pelo crédito ora
discutido. Portanto, tal vício não pode ser sanado, eis que a intimação dos responsáveis
tributários quando solidários é requisito intrínseco à validade do lançamento, a qual
deve ser perfectibilizada dentro do prazo decadencial, de modo que o presente não
subsiste por vício que acarreta a nulidade do mesmo.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator; b) com a decisão sobre
a contagem do prazo decadencial, em dar provimento ao recurso voluntário, nas
preliminares, devido à regra decadencial expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, nos termos
do voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em contar o início do prazo
decadencial a partir da ciência do último coobrigado, nos termos do voto do Relator.
Vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra e Cleberson Alex Friess, que
votaram em contar o prazo decadencial a partir da ciência do primeiro coobrigado.
Ementa do acórdão 2301-004.738, de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO EM CASO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA.
Havendo contradição entre a fundamentação e a parte do dispositiva do acórdão, os
embargos de declaração devem ser acolhidos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, 1) em relação ao recurso voluntário: por maioria
de votos, declarar a decadência do crédito tributário. Vencidos a relatora e os
Conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes e João Bellini Júnior. Em primeira votação,
foram identificadas três teses: (a) nulidade da decisão da primeira instância e intimação
dos responsáveis pessoa física (b) decadência do crédito tributário e (c) exclusão do
polo passivo das pessoas físicas não intimadas no momento oportuno. Em primeira
votação, manifestaramse pela tese "b" os Conselheiros Alice Grecchi, Gisa Barbosa
Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior; pela tese "a" a relatora e os
Conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes e João Bellini Júnior; e pela tese "c" os
Conselheiros Ivacir Julio de Souza e Fabio Piovesan Bozza; submetida a questão ao rito
do art. 60 do Regimento Interno do CARF, foi excluída a tese "c". Em nova votação,
restou vencedora a tese "b", vencida a relatora e os Conselheiros Julio Cesar Vieira
Gomes e João Bellini Júnior. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Alice Grecchi.
Ementa do acórdão 2301005.511, de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de omissão na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos de declaração e sanado o vício apontado, nos termos do art. 65 do Regimento
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000258/2008-13

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF. Incorre em omissão
o acórdão que deixa de enfrentar recurso de ofício interposto.
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Não deve ser conhecido o recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não
atinge o limite de alçada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
sem efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301004.653,
de 11/04/2016, não conhecer do recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
Conforme se vê na decisão recorrida, foi lavrada Notificação Fiscal de
Lançamento, NFLD 37.119.846-1, em que foram arrolados como sujeitos passivos do
lançamento, na condição de contribuinte, Colina Verde Café Ltda, e, na condição de solidários,
integrantes de grupo econômico de fato, com base nos arts. 124, I, e 135, ambos do CTN, e art.
30, IX, da Lei 8.212/91, as seguintes pessoas jurídicas: a) Stuhr Agropecuária Ltda, b) Stuhr
Armazéns Gerais Ltda, c) A & M Comércio Exportação e Importação Ltda, d) Agrimal
Armazéns Gerais, e) Zanotti Armazéns Gerais Ltda e f) Primavera Armazéns Gerais Ltda.
Entretanto, além da imputação de solidariedade a tais empresas, houve imputação
de solidariedade a várias pessoas físicas (art. 135 do CTN), as quais, contudo, não foram
notificadas do lançamento. Diante disso, a decisão recorrida entendeu que todo o lançamento
estaria abrangido pela decadência, conforme se vê no seguinte trecho do voto:
Assim, por serem solidários, sem direito ao benefício de ordem, o direito de constituir
definitivamente o crédito tributário é contado do fato gerador até a ciência do último
responsável solidário, o que não ocorreu, de forma que o lançamento resta fulminado
pela decadência.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 3401-002.878 e 2302-001.179, o
crédito se perfaz com a ciência do contribuinte principal, não havendo que se pensar em
decadência dos solidários se a ciência a eles se dá após o prazo de 5 (cinco) anos;
- em tese sucessiva, a Fazenda Nacional afirma que, conforme paradigma 2401-
005.322, o reconhecimento da decadência em relação a um sujeito passivo não aproveita
aos demais, quando estes forem notificados dentro do prazo.
Os sujeitos passivos pessoas jurídicas que integram o presente processo desde o
lançamento foram intimados e foi aberto prazo para apresentação de contrarrazões. Foram
apresentadas contrarrazões pela (a) Stuhr Agropecuária Ltda, b) Stuhr Armazéns Gerais Ltda e
pela (c) Zanotti Armazéns Gerais Ltda. Em síntese, os sujeitos passivos afirmam que:
- o recurso especial é inadmissível, por falta de demonstração da legislação tributária
que foi interpretada de forma divergente;
- o recurso especial é inadmissível, porque o acórdão paradigma 2302-001.179 foi
reformado pelo acórdão 9202-003.106;
- o recurso especial é inadmissível, por falta de cotejo analítico;
- no mérito, o recurso deve ser desprovido.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000258/2008-13

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Sobre a demonstração da legislação tributária que foi interpretada de forma
divergente, o recurso especial citou expressamente os seguintes dispositivos: art. 121, II; art.
124, I e II; art. 125, III; art. 128; e art. 135, II e III; art. 142; art. 144, § 1o; art. 150, § 4o; e art.
173, I, todos do Código Tributário Nacional. A maior parte desses dispositivos foi, expressa ou
implicitamente, objeto de análise pelo voto vencedor, que analisou não só o lançamento sob a
ótica do art. 121, parágrafo único, II, mas também sob o enfoque dos arts. 124 e 135 e da
decadência. Veja-se:
Com base nos arts. 124 e 135 do CTN, em fls. 342 e 343, no item 4, o fiscal apresenta
a Síntese, conforme exposto nos trechos, abaixo transcritos, do referido relatório:
[...]
Inexistindo a perempção para constituição definitiva do crédito tributário, estar-se-ia
autorizando que a conclusão do procedimento administrativo tributário perdurasse
indefinitivamente. Nesse sentido, cabe transcrever, novamente, os brilhantes
ensinamentos do Desembargador Federal Leandro Paulsen, através dos excertos dos
comentários ao artigo 173 do Código Tributário Nacional, extraídos do Livro,
"Direito Tributário Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência", 13a edição, 2011, pag. 1262:
O seguinte trecho do voto vencedor implicitamente remete ao art. 150, § 4o, do
Código, pois se refere à contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, e não a partir do
primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Assim, por serem solidários, sem direito ao benefício de ordem, o direito de constituir
definitivamente o crédito tributário é contado do fato gerador até a ciência do último
responsável solidário, o que não ocorreu, de forma que o lançamento resta fulminado
pela decadência.
Sobre a suposta reforma do acórdão paradigma 2302-001.179 pelo acórdão 9202-
003.106, inocorreu tal reforma e o próprio sujeito passivo assevera que o acórdão reformado
seria o de no 2302-001.178. É importante ressaltar, nesse contexto, que o Regimento Interno
deste Conselho não veda a utilização de paradigma cujo entendimento tenha sido eventualmente
superado em outro processo. O que o Regimento veda é a utilização de próprio acórdão já
reformado na data de interposição do recurso. Veja-se:
Art. 67. [...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Sobre a suposta inexistência de cotejo analítico, entendo por devidamente
demonstrada a divergência, com a indicação dos pontos nos paradigmas que divergem da decisão
recorrida. Com efeito, após transcrever o trecho do voto vencedor que afirma que, na hipótese de
solidariedade, reputa-se ocorrido o lançamento com a regular notificação do último sujeito
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000258/2008-13

passivo, a recorrente demonstrou, destacou e sublinhou os pontos nos paradigmas que divergem
de tal interpretação.
Nesse contexto, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser
conhecido.
2
Contagem da decadência na solidariedade passiva
Discute-se nos autos se o termo final do prazo decadencial somente se encerra
com o lançamento feito ao último contribuinte solidário.
Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de
sujeitos passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; e (ii) o responsável, ou sujeito passivo
indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão
legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
O solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei,
conforme preveem os incs. I e II do art. 124 do Código. A sua ligação com o fato gerador
(interesse comum) é muito mais forte do que a ligação do responsável (mera vinculação) e
melhor seria designá-lo de contribuinte solidário:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Já a obrigação do responsável decorre de sua mera vinculação com o fato (art. 128
do Código). Embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário, fato é
que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Enquanto a solidariedade é
tratada nos arts. 124 e 125, a responsabilidade é regrada em capítulo próprio e nos arts. 128 e
seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito, parece inquestionável que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
Na solidariedade, portanto, duas ou mais pessoas ocupam o polo passivo da
obrigação tributária, por interesse comum na situação que constitua o seu fato gerador, ou por
estarem expressamente designadas por lei, e, consequentemente, têm o dever de recolher a
totalidade do crédito, sem poderem invocar benefício de ordem. Em havendo solidariedade, é
aplicável o disposto no art. 125 do CTN:
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000258/2008-13

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
Como se pode ver, o artigo supra mencionado não trata da decadência, mas apenas
das hipóteses de pagamento, isenção ou remissão, bem como da prescrição. Em regra, tais
institutos jurídicos têm efeitos sobre todos os solidários, de modo que, exemplificativamente, o
pagamento efetuado por um dos coobrigados aproveita a todos.
No entanto, e como se pode imaginar, a extensão da relação jurídico-tributária a
uma determinada pessoa requer a ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou
seja, a concretização de todas as circunstâncias legais atinentes ao fato gerador, bem como as
circunstâncias fáticas ou legais relativas à solidariedade. Dito de outra forma, a solidariedade
pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade, cada uma com seus
pressupostos fáticos e seus sujeitos (contribuintes e solidários).
Ao constituir o crédito tributário, pelo lançamento, a autoridade administrativa
tem o dever legal de verificar a ocorrência do fato gerador e identificar o sujeito passivo,
conforme regra expressa do art. 142 do Código. Ou seja, o auditor fiscal deve verificar não só o
fato jurídico, mas também identificar quantos são e quem são os sujeitos passivos da obrigação.
Quer dizer, a não identificação de determinado sujeito passivo obviamente implica a não
constituição do crédito tributário em seu desfavor, e tal constituição indubitavelmente pressupõe
que o crédito seja contra ele constituído mediante notificação ou auto de infração. Outra não é a
inteligência do art. 9o do Decreto 70235/72, segundo o qual a exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento.
Ainda que o crédito tributário, na solidariedade, tenha a marca da unicidade, o que
aqui não se questiona, é evidente e inegável que o polo passivo da obrigação tem mais de um
titular, cada qual a ser devidamente notificado, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 9o do
Decreto 70235/72. A par de inexistir regra expressa no art. 125 do Código sobre a possibilidade
de constituição do crédito em um só dos solidários e término da decadência com tal ato, não é
razoável, por exemplo, que o devedor solidário pessoa física tenha realmente sofrido os efeitos
do lançamento em 5/3/8, quando somente a COLINA VERDE CAFÉ LTDA e demais pessoas
jurídicas foram realmente notificadas.
Também não entendo, nessa linha de raciocínio, que teria inexistido a constituição
do crédito tributário em face dos sujeitos passivos já notificados. É inquestionável, a meu ver,
que houve a prévia constituição do crédito contra a contribuinte e os solidários já autuados, ainda
que alguns solidários pessoas físicas não tenham sido regularmente notificados do lançamento.
Desta forma, sendo igualmente inquestionável que, na solidariedade, a totalidade do crédito pode
ser exigida de qualquer contribuinte, entendo equivocada a tese adotada pelo acórdão recorrido.
Diante do que foi exposto, a decadência deve ser mensurada separadamente, para
cada contribuinte notificado ou autuado. Esse mesmo posicionamento foi adotado por esta
Turma, em julgamento unânime, realizado em junho de 2019:
Numero do processo: 14135.000525/2008-90
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000258/2008-13

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Caracterizado o
grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de devedores solidários,
a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a
ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais, por
ausência de disposição legal expressa.
Numero da decisão: 9202-007.948 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Denny Medeiros da Silveira (suplente
convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Logo, deve ser acolhida a tese recursal sucessiva, de modo que o recurso da
Fazenda Nacional deve ser parcialmente provido, para que a contagem do prazo decadencial seja
mensurada individualmente, o que implica o afastamento da decadência em relação a todo o
lançamento e a necessidade de retorno dos autos para a Turma de origem, a fim de que sejam
julgadas as demais teses recursais.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, para que a contagem do prazo decadencial seja mensurada
individualmente, de modo que os autos devem ser devolvidos à Turma de origem, a fim de que
sejam julgadas as demais teses recursais.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital